Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. DADOS FORNECIDOS COM INTENÇÃO DE CANCELAR CONTRATO. VÍCIO CONSENTIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos fundados em empréstimos consignados, referentes aos contratos de números 366443152-9 e 366443380-6 e CONDENAR a parte requerida a restituir a parte autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados de sua folha de pagamentos a título de crédito consignado, referentes aos contratos de números 366443152-9 e 366443380-6. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a contratação foi legítima já que confirmada a identidade do autor mediante dados biométricos e geolocalização. Acrescenta que o recorrido não teve o devido cuidado ao restituir os valores dos empréstimos a terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47578823 - pág. 3 e 47578824 - pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 47578831).

3. Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que depositou quantias referentes a empréstimos na conta do recorrido, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Alega o recorrente que os contratos impugnados foram feitos por correspondente bancário autorizado por ele e que todos os aceites foram formalizados pelo consumidor por meio dos links criptografados que disponibilizam o detalhamento da contratação.

7. O recorrido, por outro lado, afirma que jamais anuiu com os empréstimos e logo da ciência da contratação tratou de cancelar a operação e restituir as quantias ao correspondente bancário que com ele manteve contato. Afirma que as autorizações dadas por ele mediante selfie foram com a intenção de anular o contrato que, segundo correspondente bancário, já havia sido contratado.

8. O recorrente entende que a biometria facial do consumidor com sua geolocalização são suficientes para demonstrar a ciência inequívoca acerca da contratação dos empréstimos, tese que não prevalece, já que desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação.

9. No caso, o recorrido demonstrou no ID 47578588, em conversa de WhatsApp com suposto preposto do banco, sua clara intenção em cancelar os empréstimos em 07/11/2022, data da assinatura digital por biometria indicada pelo recorrente como “aceite”. Logo, as “selfies” foram feitas pelo recorrido com a intenção de cancelar os empréstimos e não de contratar.

10. Com efeito, tem se multiplicado as fraudes por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com tecnologia.

11. No caso dos autos, resta claro que o recorrido, em nenhum momento, teve intenção de contratar os empréstimos contraídos em seu nome mediante fraude. Além disso, a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. Sentença confirmada.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.

13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.